Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731122-88.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE LEAL ENCARNACAO APELADO: GERALDO MAGELA MOREIRA, BRENO HENRIQUE DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FELIPE LEAL ENCARNAÇÃO em face da sentença de ID 23775585, complementada ao ID 23775596, da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (rescisão de contrato com reintegração de posse) ajuizada em desfavor de GERALDO MAGELA MOREIRA e BRENO HENRIQUE DE JESUS, julgou procedentes os pedidos da ação principal, em desfavor de Geraldo Magela Moreira, para, confirmando a tutela antecipada no tocante ao bloqueio do veículo, anular o contrato verbal de compra e venda do veículo VW UP, placa PAH 0051, ano 2015/2016, Renavam 1054938854 e determinar a restituição do bem ao autor. Ademais, julgou procedente o pedido reconvencional formulado por Geraldo Magela Moreira, para condenar Breno Henrique de Jesus ao pagamento do valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação de Breno. Em virtude da sucumbência recíproca e desproporcional na ação principal, condenou o autor, na proporção de 70%, e o réu Geraldo, no restante de 30%, das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observada o benefício da gratuidade deferida ao autor. Devido à sucumbência integral na reconvenção, o réu Breno foi condenado ao pagamento das custas processuais reconvencionais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Nas razões do apelo (ID 23775604), sustenta que apesar do reconhecimento da nulidade do negócio e a consequente restituição do bem ao apelante, a sentença deixou de determinar a reintegração liminar na posse do veículo, o qual se encontra em um depósito, deteriorando-se e perdendo valor. Portanto, renova tal pretensão em grau recursal, a ser garantida mediante tutela de urgência. No mérito, alega a necessidade de se julgar improcedente o pleito reconvencional em relação ao autor e a consequente condenação do reconvinte às verbas sucumbenciais, diante da omissão do julgador a quo, pois, embora o réu Breno tenha sido condenado à devolução do importe de R$23.000,00, o pleito foi expressamente direcionado ao apelante. Assevera que a pretensão de reparação pelo uso do carro não encontra fundamento na nulidade da venda oriunda de fraude praticada por terceiro, mas no ato ilícito perpetrado pelo apelado Geraldo, o qual, apesar do conhecimento da precariedade da sua posse, utilizou e transferiu o bem para sua propriedade, acarretando desgaste e depreciação no veículo. Assim, entende ser justa a fixação de indenização no valor diário de R$72,31, a contar da tradição até a imissão na posse do veículo. Questiona a distribuição do ônus sucumbencial, por entender que a análise realizada pelo juízo singular não reflete o resultado da demanda. Com tais argumentos, requer a reforma da sentença. Preparo ausente, em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, em que se pede o desprovimento do recurso (ID 23775610). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal. Conforme relatado, o recorrente pleiteia a antecipação da tutela recursal, baseada no perigo de dano grave ou de difícil reparação, para a reintegração liminar na posse do veículo VW UP, placa PAH 0051, ano 2015/2016, Renavam 1054938854. Sabe-se que o instituto da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Vislumbra-se, no caso, que a sentença reconheceu a nulidade da avença de compra e venda do veículo em questão e determinou a restituição do bem ao autor, não havendo qualquer insurgência recursal pelo apelado, portanto, operada coisa julgada de tal capítulo. Assim, é evidente o direito pretendido. Entretanto, apesar de ser possível a imediata deflagração do cumprimento de sentença perante o juízo de primeiro grau, eventual demora no processamento da execução poderá acarretar maiores prejuízos ao autor, considerando a degradação pelo próprio decurso do tempo e a depreciação diária sofrida pelo automóvel, que já se encontra apreendido desde 24/10/2018, conforme o Auto de apresentação e apreensão n. 1647/2018 (ID 23775408). Assim, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para conceder ao autor a sua imediata reintegração na posse do veículo VW UP, placa PAH 0051, ano 2015/2016, Renavam 1054938854. Atribuo a presente decisão força de mandado. Após, retornem os autos conclusos para o exame do mérito. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator